Tribunal: TJSP
Processo: 1531380-21.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. ISSQN e Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2012. Prescrição decretada. Recurso não adequado. Valor do crédito inferior ao de alçada – art. 34 da LEF. O equívoco em questão não permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Impossibilidade de recebimento do apelo como embargos infringentes. Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1531380-21.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é apelado LILIAN MENDES
DE AZEVEDO E CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531380-21.2019.8.26.0286 -Voto no 33869
2
Voto no 33869
Comarca: Itu
Apelante:
Município de Itu (exequente)
Apelado:
Lilian Mendes de Azevedo e Cia Ltda.
(executada)
Juiz sentenciante: Fernando França Viana
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal. ISSQN e Taxa de
Licença e Funcionamento do exercício de 2012. Prescrição
decretada. Recurso não adequado. Valor do crédito inferior
ao de alçada art. 34 da LEF. O equívoco em questão não
permite a aplicação do princípio da fungibilidade.
Impossibilidade de recebimento do apelo como embargos
infringentes. Não se conhece do recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de
fls. 04/05, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de Itu em face de Lilian Mendes de Azevedo e Cia
Ltda., relativa a débito de ISSQN e Taxa de Licença e
Funcionamento do exercício de 2012.
Referida sentença, nos termos do artigo 332, § 1o, do
CPC, julgou liminarmente improcedente a pretensão inicial ao
reconhecer a prescrição do crédito fiscal exequendo.
Por não ter havido instalação do contraditório não
houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência.
Sustenta a municipalidade apelante, em síntese, a
inocorrência
da
prescrição
intercorrente.
Requer
o
prosseguimento da execução (fls. 08/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531380-21.2019.8.26.0286 -Voto no 33869
3
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Sabe-se que, nos termos do art. 34 da Lei das
Execuções Fiscais, “das sentenças de primeira instância, proferidas
em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN, só se admitirão embargos infringentes e de
declaração”.
Extinta a OTN, a atualização do valor de alçada
passou a ser feita pelos índices que a substituíram. Assim, o STJ
consignou entendimento de que 50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (REsp 607.930/DF).
No caso, o ajuizamento da execução fiscal deu-se em
outubro de 2019. Nessa época, o valor de alçada correspondia à
soma de R$ 1.086,27 (mil e oitenta e seis reais e vinte e sete
centavos). O montante exequendo, contudo, é inferior a soma
em questão, a saber, R$ 134,06 (cento e trinta e quatro reais e
seis centavos).
Dessa forma, em juízo de admissibilidade (art. 1.010,
§ 3° do CPC), vislumbra-se que o município exequente se
equivocou ao eleger o recurso apelatório como o adequado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531380-21.2019.8.26.0286 -Voto no 33869
4
a hipótese. O desacerto em referência não admite a aplicação do
princípio da fungibilidade, via de consequência, o recebimento da
apelação como embargos infringentes.
Por conseguinte, é imperioso, nesse contexto, o não
conhecimento recursal.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.
Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que
esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora